Tribunal: TJDFT
Processo: 0727615-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
1. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime de estupro de vulnerável, supostamente praticado pelo pai contra filha de tenra idade, fragilizando um possível decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em face ao princípio constitucional “in dubio pro reo”.
2. A Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não estabeleceu, de forma expressa, a duração das medidas protetivas de urgência, as quais devem vigorar enquanto ocorrer a situação de risco à vítima, nos termos do artigo 19, §6o, da citada lei especial
3. Absolvido o acusado por insuficiência de provas sobre a existência dos fatos e ausentes outros relatos de situações de violência ou de negligência advindas do pai em relação à filha, impõe-se a revogação das medidas protetivas de urgência, pois não se pode presumir situação de risco a que estaria submetida a criança e porque lhe deve ser proporcionada a sadia convivência familiar, inclusive a fim de que sejam preservados os laços de paternidade.
4. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa provido.